Tribunal: TCU
Processo: 005.946/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. nesta etapa, de analisar os embargos de declaração (peça 17) opostos pelos interessados contra o Acórdão 4.077/2021-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator Raimundo Carreiro (peça 10).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal contra o Acórdão 4077/2021-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal negou registro aos atos de admissão dos funcionários Bruna Carolina Dias dos Santos, Rinaldo Faria dos Santos e Renata Andrade Batista, em virtude de suas admissões terem ocorrido após o vencimento do prazo do respectivo concurso público, prorrogado por força de provimento judicial pendente de trânsito em julgado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, por meio dos respectivos advogados, nos termos do art. 179, §7o, do RITCU, informando que o teor integral de suas peças (Relatório, Voto e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.